Tribunal: TJMT
Processo: 1045039-49.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045039-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), GRADIENTE S.A. - CNPJ: 43.185.362/0001-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EUGENIO EMILIO STAUB - CPF: 011.487.888-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD JESSE STAUB - CPF: 456.187.808-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IGB ELETRÔNICA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POR CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa administrativa imposta pelo PROCON representada por certidão de dívida ativa. A agravante, em recuperação judicial, alega que o crédito deve submeter-se aos efeitos do plano aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se multas administrativas impostas por órgãos de proteção ao consumidor, inscritas em dívida ativa, são qualificadas como créditos fiscais extraconcursais; e (ii) saber se tais créditos se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As multas administrativas impostas por órgãos como o PROCON possuem natureza não tributária, mas são classificadas como dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/1980, equiparando-se, para fins de preferência e regime jurídico, aos créditos tributários.

4.

Conforme o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, as execuções fiscais não se submetem à suspensão geral dos efeitos da recuperação judicial, aplicando-se essa regra a créditos fiscais de qualquer natureza, inclusive os não tributários.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há distinção, para efeitos da recuperação judicial, entre créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. Ambos possuem regime jurídico semelhante e não se submetem ao plano de recuperação judicial.

6.

Não incide, portanto, a novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, pois ela se aplica exclusivamente aos créditos concursais, o que não é o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Multas administrativas aplicadas por órgão de defesa do consumidor, ainda que não possuam natureza tributária, configuram créditos fiscais e, se inscritas em dívida ativa, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. 2. A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução fiscal, sendo necessária a autorização do juízo universal apenas para a realização de atos constritivos sobre bens essenciais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IGB ELETRÔNICA S.A. (Gradiente S.A.)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0007082-59.2012.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

A agravante alega que, por se tratar de crédito não tributário, a multa deve ser submetida aos efeitos da recuperação judicial, conforme os artigos 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005, e não pode ser exigida por meio de execução autônoma.

Sustenta que a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza concursal de créditos administrativos oriundos de multa do PROCON, os quais devem ser habilitados no processo de recuperação.

Afirma que o crédito já foi incluído na relação de credores, com tratamento específico no plano aprovado, o qual veda atos constritivos sobre o patrimônio da recuperanda, sob pena de ofensa à paridade entre credores e à competência do juízo universal da recuperação.

Diante do exposto, requer-se a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a natureza concursal do crédito e determinada a extinção da execução fiscal. Alternativamente, requer-se a suspensão do feito, com a vedação à adoção de medidas constritivas.

Não houve pedido de liminar.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que os créditos inscritos em dívida ativa, ainda que não tributários, submetem-se aos efeitos da recuperação judicial. Defende, por isso, a legitimidade da continuidade da execução fiscal e a manutenção da decisão agravada, com base na legislação aplicável e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos termos da
Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante insurge contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Argumenta
a multa administrativa possui natureza não tributária e deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial.

A execução foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Gradiente S.A.

para cobrar crédito referente à multa do PROCON, no valor de R$ 10.882,17 (dez mil oitocentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), representada pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20111544.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de sujeição de multas administrativas aplicadas pelo PROCON estadual aos efeitos da recuperação judicial.

Inicialmente, é importante esclarecer que tais multas possuem natureza de sanção administrativa, configurando crédito de natureza não tributária, conforme reconhecido pela jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO CTN – APLICAÇÃO DA LEI 6.830/80 – CAUÇÃO MEDIANTE SEGURO-GARANTIA – POSSIBILIDADE." (TJMG, AI nº 1000018-089151-70.01, Rel. Des. Alice Birchal, j. em 26.2.2019)

Ultrapassada essa premissa, analisa-se a questão central: se tais créditos estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

A agravante defende que, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação estão sujeitos ao plano, salvo exceções expressamente previstas — o que, segundo alega, não incluiria as multas administrativas. Invoca ainda o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 como fundamento para afastar a aplicação do art. 187 do CTN.

Entretanto, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 determina que:

“§ 4º - Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o disposto nos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional.”

O art. 186 do CTN dispõe sobre a preferência do crédito tributário, equiparando, por força da lei, os créditos não tributários inscritos em dívida ativa aos tributários para fins de preferência e de regime jurídico aplicável.

“Art. 186
. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. (...)”

Portanto, os créditos fiscais, sejam tributários ou não tributários, são considerados extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme já decido pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO
.

1. "Nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980,
a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição do feito executivo aos efeitos do plano de recuperação judicial
" (AgInt no REsp n. 2.082.186/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.119.724/TO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Ademais, a Lei nº 14.112/2020 acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei nº 11.101/2005, dispondo que a suspensão do curso da prescrição das obrigações, das execuções ajuizadas contra o devedor e da proibição de constrição de bens do devedor — previstas nos incisos I, II e III do art. 6º da referida lei — não se aplica às execuções fiscais. Admite-se, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que incidam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação.

Acerca do tema:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL APENAS PARA MEDIDAS CONSTRITIVAS. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 6º, § 7º-B, DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Oi S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a manter o prosseguimento do executivo fiscal movido pelo Município de Sinop, não obstante a Ação de Recuperação Judicial da empresa agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se a recuperação judicial impede o prosseguimento da execução fiscal, a considerar a inexistência de crédito tributário e a eventual aplicação do art. 6º, § 7º-B, da Lei de Falência e Recuperação Judicial.

III. Razões de decidir

3. A legislação e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que a recuperação judicial não obsta o prosseguimento da execução fiscal, sendo necessária apenas a submissão das medidas constritivas ao Juízo Universal da recuperação.

4. O art. 6º, § 7º-B, da Lei n . 11.101/2005 não faz distinção quanto à natureza dos créditos (tributários ou não), a permitir a continuidade do executivo fiscal.

5. Não há fundamentos para a suspensão do executivo fiscal, independentemente da natureza do crédito exigido .

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A recuperação judicial não impede o prosseguimento do executivo fiscal, sendo necessária a autorização do Juízo da recuperação apenas para a realização de atos constritivos sobre o patrimônio da empresa, independentemente da natureza do crédito."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B .

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação n.º 0015814-97.2010.8 .11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 2/8/2021. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10056222620248110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/10/2024)

Assim, ainda que a multa administrativa possua natureza não tributária, configura crédito fiscal, para os fins da legislação de recuperação judicial, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação.

Quanto à alegação de novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, cumpre esclarecer que esta apenas se aplica aos créditos submetidos à recuperação judicial, o que não é o caso dos créditos extraconcursais.

Portanto, não há como acolher o pedido de extinção da execução fiscal com base no plano de recuperação, uma vez que o crédito em questão não se submete a ele.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026